Tribunal: TJDFT
Processo: 0755065-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO. FINALIDADE UNICAMENTE PREQUESTIONADORA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante opôs os presentes aclaratórios para que [...] esta Egrégia Turma Recursal se manifeste expressamente acerca do Art. 186, Art. 884, Art. 927 e Art. 944 do Código Civil; Art. 12 (§3°, inciso II) e Art. 18 do Código de Defesa do Consumidor; Art. 373 (inciso I) do Código de Processo Civil; Art. 5o (incisos LIV e LV) e Art. 93 (inciso IX) da Constituição Federal [...]
II. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II), sendo que o julgadornão estáobrigadoa responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
III. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
IV. Improvidos os embargos declaratórios.